Tribunal: TJDFT
Processo: 0717673-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717673-63.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ANA TELY LINHARES RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 32706923) opostos por BANCO DO BRASIL S.A em face de CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e ANA TELY LINHARES RODRIGUES, ante Acórdão de ID 21815213 que, nos autos das Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes, (i) conheceu os recursos; (ii) negou provimento às apelações da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e do BANCO DO BRASIL S/A; (iii) e concedeu parcial provimento ao apelo da ANA TELY para incluir no recálculo, após a recomposição das reservas matemáticas, o Benefício Especial Temporário (BET). Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022 17:54:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador